Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002087-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALLYSON ARSENIO DA SILVA SARDY - CPF: 056.086.951-78 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), LYDIA CLARA TAMIOZZO - CPF: 725.474.720-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIZIO ORESTE TAMIOSO (TERCEIRO INTERESSADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), VANDIR LOPES FILHO - CPF: 567.443.821-87 (AGRAVANTE), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002087-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDIR LOPES FILHO

AGRAVADO: ALLYSON ARSENIO DA SILVA SARDY, ARSENIO BENEDITO SARDY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE E OUTRAS AVENÇAS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM OUTRO AGRAVO –TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA DO OBJETO – ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a questão submetida à análise

já foi decidida em outro
Agravo de Instrumento, inclusive com trânsito em julgado, ocorre a perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do Recurso.

A fundamentação da verossimilhança do direito não se confunde com antecipação do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002087-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDIR LOPES FILHO

AGRAVADO: ALLYSON ARSENIO DA SILVA SARDY, ARSENIO BENEDITO SARDY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento n. 1002087-94.2021.8.11.0000, interposto de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Anulatória de Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse e Outras Avenças
, deferiu a tutela de urgência para suspender “
imediatamente os efeitos do “Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças” tornando-o sem efeito, consequentemente, impedido a retificação do polo ativo no processo 128/2004 em tramite perante a Comarca de Brasnorte/MT, devendo ser mantido o 1 o autor no polo passivo daqueles autos”,
e aplicou multa de R$10.000,00 em caso de não cumprimento da medida.

O agravante questiona o não conhecimento do Agravo de Instrumento e a competência para julgá-lo.

Alega que o juízo de origem antecipou a resolução do mérito e extrapolou o pedido inicial ao declarar a incapacidade civil do agravado.

Insurge-se contra a cominação de multa e argui o risco de dano inverso já que a decisão proferida na primeira instância impede que ele, titular do direito, atue na Ação de Reintegração de Posse.

Pleiteia, desse modo, que seja cassada, para que prevaleçam os efeitos do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse e Outras Avenças, ou que os autos sejam encaminhados para o Des. José Zuquim Nogueira.

O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído para a relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, que em 22/2/2021 determinou a remessa para o Des. Zuquim em virtude da prevenção gerada pelo RAI 1025989-13.2020.8.11.0000 (Id n. 77055988).

Os agravados arguiram a incompetência do Des. Zuquim uma vez que assumiu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça, biênio 2021/2022 (Id n. 77444469). No entanto, a Desa. Serly reiterou o entendimento firmado anteriormente e mais uma vez mandou enviar o processo ao Des. José Zuquim (Id n. 78439958).

Com isso, os ora agravados ingressaram com Agravo Interno (Id n.
80038483
), o agravante apresentou contraminuta (Id n. 84087988) e a relatora, sob o fundamento de que a discussão formada excedeu o razoável, declarou-se suspeita e mandou redistribuir o Agravo de Instrumento, que, por sorteio, veio para minha relatoria em 27/5/2021 e não foi conhecido, conforme monocrática de 7/6/2021 (Id n. 89441991).

Na contraminuta (Id n. 96214468) os agravados buscam o não conhecimento deste Agravo Interno sob a justificativa de que não foram impugnadas de maneira específica as razões que levaram ao convencimento do julgador;

no mérito, postulam o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002087-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDIR LOPES FILHO

AGRAVADO: ALLYSON ARSENIO DA SILVA SARDY, ARSENIO BENEDITO SARDY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O feito foi chamado à ordem para revogar as decisões de Id n. 77055988 e 78439958 pois, ainda que se considerasse a exceção ao art. 83,
XVII, do RITJMT,
definida no dia 19/10/2018 em Consulta à Presidência deste Tribunal (CIA 0093758-26.2018.8.11.0000), o desembargador eleito para cargo de direção pode concorrer à distribuição como relator apenas no período de transição.

E não era essa a hipótese em exame, visto que o Agravo de Instrumento foi distribuído em 10 de fevereiro de 2021, quando esse intervalo já havia se esgotado. Logo, a forma como se deu a distribuição inicial está correta.

Portanto, ficou prejudicado o Agravo Interno de Id n. 80038483.

Assim, tendo a relatora original se declarado suspeita, o Agravo de Instrumento foi redistribuído para minha relatoria e não conhecido monocraticamente.

Por esse motivo, a competência para a apreciação não é do Des. José Zuquim Nogueira.

Quanto ao mérito, na Ação Anulatória foi concedida a tutela de urgência (decisão impugnada) para “
suspender imediatamente os efeitos do “Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças
”
tornando-o sem efeito
, consequentemente,
impedido a retificação do polo ativo no processo 128/2004
em tramite perante a Comarca de Brasnorte/MT, devendo ser mantido o 1o autor no polo passivo daqueles autos”,
com aplicação de multa de R$10.000,00 em caso de não cumprimento da medida.

E no Agravo de Instrumento o ora agravante pugna pela prevalência da Cessão de Posse e Outras Avenças e exclusão da multa.

Contudo, depois de distribuídos a referida Ação e este Agravo, o juiz condutor da Reintegração de Posse (demanda n. 128/2004), em que foi apresentado o Instrumento Particular de Cessão de Posse e Outras Avenças e, por força desse documento, deferida a substituição processual dos agravados pelo agravante,
revogou o
decisum
para manter no polo ativo o agravado e autor original naquela lide, Arsênio Benedito Sardy
.

Diante disso, o aqui agravante, que pretendia substituir Arsênio na mencionada demanda, interpôs o RAI n. 1025989-13.2020.8.11.0000, distribuído ao Des. José Zuquim Nogueira, cujo acórdão, proferido em 10/03/2021 e com trânsito em julgado no dia 28/05/2021,
manteve o entendimento do juízo
a quo
, pela permanência de Arsênio Benedito Sardy como autor na Reintegração de Posse
.

Confira-se o teor do aresto:

“No caso, extrai-se dos autos que Vandir Lopes Filho, ora agravante, amparado no “Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse e Outras Avenças” firmado com o agravado Arsênio Benedito Sardy (Id. 6946464), pugnou no processo de origem a retificação do polo ativo do presente cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse com a sua inclusão em sucessão ao autor Arsênio Benedito.

Inicialmente o pedido foi deferido pelo juízo a quo, que, por sua vez, quando da análise dos embargos de declaração da decisão aviado por Arsênio Benedito, reviu seu posicionamento, porque entendeu que “o alegado vício de consentimento na declaração de vontade externada no instrumento particular de cessão de direito que embasou o pedido de substituição processual” lhe gerou dúvida razoável quanto à idoneidade do documento apresentado, de modo que, por isso, tornou sem efeito a decisão anteriormente proferida.

É contra essa decisão que se insurge o agravante.

Ocorre que, da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento, porquanto apesar de vigorar, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é válida, se o instrumento particular de cessão de direito de posse que embasou o pedido de substituição processual, na hipótese em comento, gerou dúvida quanto a idoneidade do documento, entendo que agiu corretamente e com cautela o juízo a quo ao indeferir o pleito.

Destaque-se que a conduta do juízo a quo não fere em momento algum os princípios inerentes ao devido processo legal, conforme salienta o agravante, uma vez que compete ao juiz adotar as providências cabíveis para esclarecer todas aquelas situações que entender obscuras e que lhe impedem de proferir decisão com a necessária segurança jurídica.

Assim, verifico que o pedido de substituição processual foi indeferido porque o juízo a quo não sentiu segurança para decidir, haja vista a existência do alegado vício de consentimento no instrumento de cessão de direito, sendo certo que após a tomada das providências necessárias e esclarecimento dos fatos, certamente o direito do agravante não será negado.

(...)

Desse modo e em observância ao poder geral de cautela, entendo que, de fato, o pedido de substituição do polo ativo deve ser indeferido, considerando a relevância da questão sobre os vícios de consentimento existentes no instrumento particular de cessão de direito de posse
.

(...)

A propósito, importante ressaltar, que como o próprio agravante informou em suas razões de recurso, o agravado, inclusive, já ajuizou a ação anulatória do referido instrumento de cessão de direito, em seu desfavor, sob no 1054727-82.2020.8.11.0041, que, inclusive teve o pedido de tutela de urgência deferido na data de 09/12/2020, para suspender os efeitos do negócio jurídico firmado entre as partes.

Dessa forma, considerando a oposição do agravado Arsênio Benedito Sardy (cedente) à cessão de direito que ensejou o pedido de substituição processual pelo agravante, realmente não há como deferi-lo,
devendo aguardar o deslinde final da referida ação anulatória
.
(...).”

E da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADAS – FATO NOVO AINDA NÃO APRECIADO NA ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CESSÃO DE DIREITO DE POSSE – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POLO ATIVO – INVIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de substituição processual do polo ativo, considerando a relevância da questão sobre os vícios de consentimento existentes no instrumento particular de cessão de direito de posse, tendo o magistrado agido em consonância com o seu poder geral de cautela
.
”

Por conseguinte, como no presente Agravo de Instrumento a questão submetida à análise consiste na antecipação de tutela que suspendeu “
imediatamente os efeitos do “Instrumento Particular de Cessão de Posse e outras Avenças” tornando-o sem efeito, consequentemente,
impedido a retificação do polo ativo no processo 128/2004 em tramite perante a Comarca de Brasnorte/MT, devendo ser mantido o 1o autor no polo passivo daqueles autos
”
,

e esse fato já está resolvido por colegiado, e até mesmo com trânsito em julgado, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, visto que efetivada a prestação jurisdicional pretendida, o que resultou no seu não conhecimento em monocrática.

Ademais,
diferentemente do alegado, não houve adiantamento do mérito na decisão agravada, mas sim fundamentação a respeito da verossimilhança do direito reclamado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021